Tribunal: TJPA
Processo: 0008411-53.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008411-53.2016.8.14.0051

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, IAN MELO DE ARAUJO

APELADO: ADRIELSON DOS SANTOS CANTANHEIDE

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, IAN MELO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS.
ARTIGO 157, §2º, INCISOS I
(REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
E II, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 244-B DA LEI
8.069/1990. APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO.
REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. ARTIGO 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. APESAR DO PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA, NÃO HOUVE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA.

CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO RECURSAL
. APELAÇÃO DA DEFESA DE UM DOS RÉUS. REDUÇÃO DA PUNIÇÃO IMPOSTA A ELE PARA 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, COM A CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO. INSUBSISTÊNCIA.

PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA NO MÍNIMO LEGAL PELO JUÍZO SENTENCIANTE, CONSIDERANDO SER CONSEQUÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO
. REFORMA, DE OFÍCIO, DA PUNIÇÃO PECUNIÁRIA DO SEGUNDO APELANTE
. RECONHECIMENTO, DE IGUAL MODO, DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO À PRÁTICA DO DELITO DO ARTIGO 244-B DA LEI
80.069/1990. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer dos Recursos de Apelação e lhes negar provimento,
reformando, de ofício, a punição pecuniária do apelante
Ian Melo de Araújo e reconhecendo, de igual modo, a prescrição, na modalidade intercorrente, da pretensão punitiva do Estado quanto à prática do delito do artigo 244-B da Lei

80.069/1990,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações penais interpostas pelo i. Ministério Público do Estado do Pará e por Ian
Melo de Araújo
, ambos em irresignação diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, nos autos da ação penal ajuizada pelo primeiro apelante, o qual imputava ao segundo e ao corréu
Adrielson dos Santos Cantanheide
a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
e II, do Código Penal (roubo majorado pelo uso de arma e pelo concurso de pessoas).

Na peça acusatória (Num. 7640638 - Pág. 3 a Pág. 5), narra o primeiro apelante que no dia 01/06/2016, por volta das 01h30, em frente ao Bar Zero Grau, o segundo apelante e o corréu, juntamente com um menor de idade, assaltaram Waldemar dos Santos Lima, mediante uso de um revólver, subtraindo-lhe o carro, a quantia de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) e a carteira porta cédulas com cartões de crédito e documentos.

Houve o recebimento correlato (Num. 7640641 - Pág. 4).

Em resposta escrita, o segundo apelante requereu absolvição sumária quanto ao delito tipificado no artigo 244-B da Lei 8.069/1990 (corrupção de menores) e o corréu reservou-se para enfrentar o mérito na ocasião de alegações finais (Num. 7640642 - Pág. 1 a 3 e Num. 7640642 - Pág. 7).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram a vítima e 03 (três) testemunhas, assim como se interrogaram o segundo apelante e o corréu (Num. 7640643 - Pág. 14 a 15 e Num. 7640644 - Pág. 14 a 15).

As partes apresentaram memoriais (Num. 7640646 - Pág. 1 a 9, Num. 7640647 - Pág. 3 a 8 e Num. 7640647 - Pág. 11 a Num. 7640648 - Pág. 2).

Ao sentenciar, a juíza
a quo
julgou, parcialmente, procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis,
condenando, pela prática do artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
e II, do Código Penal, c/c a do artigo 244-B, da Lei
8.069/1990, tanto o segundo apelante como o corréu, às sanções de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 105 (cento e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos (Num. 7640649 - Pág. 1 a Num. 7640649 - Pág. 7).

As razões recursais do primeiro apelante apontam
erro in procedendo
da julgadora de origem, diante do pedido expresso, na exordial, quanto à fixação de um valor mínimo para reparação à vítima dos danos causados pela infração (Num. 7640650 - Pág. 1 a 6).

Em contrarrazões, o corréu, ressaltando a ausência de instrução a respeito do pedido de indenização previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, arguiu pelo improvimento recursal (Num. 7640652 - Pág. 1 a 3). O segundo apelante, por sua vez, contrarrazoou nesse mesmo sentido (Num. 7640652 - Pág. 8 a 10).

As alegações recursais do segundo apelante voltaram-se à redução da punição imposta a ele para 04 (quatro) anos de reclusão, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento para o aberto (Num. 7640652 - Pág. 5 a 7).

Ao contrarrazoar a respeito disso, o primeiro apelante arguiu pelo conhecimento e improvimento desse apelo (Num. 7640652 - Pág. 18 a Num. 7640653 - Pág. 6).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu pareceres no sentido de ser conhecido e improvido o recurso do segundo apelante e conhecido e provido o do primeiro apelante (Num. 7640654 - Pág. 2 a 5 e Num. 7640654 - Pág. 10 a 14).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com a sugestão para submeter
o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 05 de abril de 2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DA APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

1.1 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

1.2 – MÉRITO

Dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que "O juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.".

Ao comentar a respeito, doutrina Guilherme de Souza Nucci (in Código de Processo Penal Comentado - 15. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016):

Procedimento para a fixação da indenização civil
: admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor
mínimo
para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa.

In casu,
conquanto o apelante tenha requerido, na peça acusatória, a fixação prevista no dispositivo acima transcrito e comentado (Num. 7640638 - Pág. 4), a juíza sentenciante deixou de fazê-lo com o seguinte fundamento (fl. 66):

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração nos termos da nova redação do art. 387, IV do Código de Processo Penal, conferida pela Lei 11.719/08, pressupõe a existência de pedido formal formulado pela parte ofendida ou pelo Ministério Público e instrução específica para apurar referido valor, sendo defeso ao julgador de ofício optar por qualquer cifra, sob pena de violação do princípio da inércia da jurisdição e, por conseguinte do contraditório e da ampla defesa.

Mácula alguma existe aí; pois, de fato, durante a instrução processual, não se tocou nesse assunto, deixando-se de possibilitar a produção probatória, o contraditório e a ampla defesa correlatos.

Não há, portanto, como acolher a tese recursal do i. Ministério Público.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. 1) FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE PEDIDO NA DENÚNCIA, COM INDICAÇÃO DA QUANTIA PRETENDIDA, E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA A ESSE RESPEITO. ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. 2) CASO CONCRETO. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação do montante pretendido e a realização de instrução específica, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditóri o.

2. No caso, considerando que não houve a indicação do montante e nem a realização de instrução probatória, é imperioso o afastamento da condenação à reparação dos danos morais.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp 1950227/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE ROUBO MAJORADO TENTADO. RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO FIRMADA EM OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

(...)

4. Segundo o entendimento da Quinta Turma deste STJ, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige, além de pedido expresso na inicial, tanto a indicação do montante pretendido como a realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório (AgRg no REsp 1952768/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021).

5. Apesar de ter havido pedido expresso do Ministério Público na denúncia para a fixação de reparação dos danos à vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, não houve instrução específica acerca da questão, o que afasta do acusado a possibilidade de se defender e de produzir contraprova. Nessas condições, a condenação do paciente ao pagamento de indenização, sem instrução processual específica, implica cerceamento de sua defesa.

6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para afastar da condenação o valor arbitrado a título de indenização mínima pelos danos causados à vítima, mantidos os demais termos da condenação.

(HC 696.108/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELO DELITO. INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA NO CURSO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso" (AgRg no REsp 1.724.625/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe de 28/06/2018.) 2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1785526/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019)

02 – DA APELAÇÃO DE
IAN MELO DE ARAUJO

2.1 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

2.2 – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

No que tange ao crime disposto no artigo 244-B, da Lei 8.069/1990, reconheço, de ofício, o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 115, 117 e 119, do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final,
salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código
, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV -
em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro
;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único -
Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Causas interruptivas da prescrição

Redução dos prazos de prescrição

Art. 115 -
São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 119
- No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

O fato criminoso ocorreu em 01/06/2016 (Num. 7640638 - Pág. 3), quando o apelante contava com 19 (dezenove) anos de idade (Num. 7640639 - Pág. 5);

·

a relatada sentença condenatória pelo delito previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, cuja pena máxima abstrata é de 04 (quatro) anos, deu-se no dia 31/01/2017 (Num. 7640649 - Pág. 7);

·

há ato de Secretaria, datado de 03/02/2017, abrindo vista dos autos ao Ministério Público (fl. 91, verso).

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 08 (oito) anos (artigo 109, inciso IV, c/c artigo 119, todos do Código Penal), contados, pela metade (artigo 115, do Código Penal), a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali até então passaram-se mais de 05 (cinco) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, esvaiu-se no tempo, ensejando a extinção correlata, de ofício, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

2.3 – MÉRITO

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesses termos:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO OU ACRÉSCIMO A RECURSO PRÓPRIO. SUPERAÇÃO TRANSVERSA DE ÓBICES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECOTE DE ALGUNS DELES. PERMANÊNCIA DE OUTROS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. CONFISSÃO. EXISTÊNCIA. ARGUMENTO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação dos recorrentes não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada" (AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020).

(...)

9. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício.

(AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Pois bem.

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado (Num. 7640649 - Pág. 3 a 4):

IAN MELO DE ARAÚJO:

1.1 ROUBO MAJORADO:

a) culpabilidade: não elevada (f);

b) antecedentes: não há ações penais em andamento (f)

c) sua conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las (f);

d) personalidade: com condições de recuperação (f);

e) dos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal (f);

f) as circunstâncias não pesam em desfavor do acusado (f);

g) as consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal (f);

h) o comportamento da vítima não pode ser valorado negativamente em desfavor do réu conforme precedentes do STJ e súmula nº 18 do STJ.

Não há circunstâncias judiciais negativamente valoradas.

Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, calculados unitariamente em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Inviável o reconhecimento das atenuantes da confissão e menoridade ante a fixação da pena no mínimo legal – Súmula nº 231 do STJ.

Inexistem agravantes, bem como causas de diminuição de pena.

Considerando as causas especiais de aumento de pena (emprego de arma e concurso de agentes) previstas nos incisos I e II, do § 2°, do art. 157, do CP, elevo a pena (1/3) para 05 (cinco) anos 04 (quatro) meses de reclusão e 105 (cento e cinco) dias-multa, quantum que torno definitivo ante a inexistência de outra causa de majoração de pena.

1.2- Do crime de corrupção de menor:

a) culpabilidade: deve ser examinado o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, se mostra normal (f);

b) antecedentes: não há ações penais em andamento (f)

c) sua conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las (f);

d) personalidade: não há elementos suficientes para o exame da personalidade do agente (f);

e) dos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal (f);

f) as circunstâncias não pesam em desfavor do acusado, já que sua atitude durante e após a conduta criminosa não revelou maior periculosidade ou insensibilidade; (f);

g) as conseqüências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal (f);

h) o comportamento da vítima contribuiu para a prática delitiva.

Não há circunstância judicial negativamente valorada.

Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena-base em 01 (um) ano de reclusão, quantum que torno definitivo ante a inexistência de agravantes, bem como causas de diminuição e/ou aumento de pena.

Inviável o reconhecimento das atenuantes da confissão e menoridade ante a fixação da pena no mínimo legal – Súmula nº 231 do STJ.

1.3- Da totalidade da pena:

Por força do art. 69 do Código Penal - concurso material de crimes - a totalidade da pena é 06 (seis) anos 04 (quatro) meses de reclusão e 105 (cento e cinco) dias-multa.

Incabível a substituição da pena, bem como, o sursis.

A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime inicial semi-aberto, ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso, posto que as circunstâncias judiciais o indicam (art. 33, § 3º, do CP).

Data maxima venia
aos argumentos da defesa, o único desacerto a ser corrigido no ato ora impugnado, identificado de ofício, corresponde ao
quantum
da pena de multa pelo crime de roubo. Afinal, a pena-base da reprimenda privativa de liberdade correlata foi fixada no mínimo legal (sem controvérsias), mas a pecuniária não acompanhou isso, conquanto a ausência de valoração negativa de qualquer circunstância judicial.

Assim sendo, redimensiono a pena-base mencionada para
04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Para ratificar, eis precedente jurisprudencial sobre o assunto:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §3º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CABIMENTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 - Não há que se falar em ausência de provas para lastrear o édito condenatório quando os depoimentos presentes nos autos são ricos em informações a respeito dos fatos, narrando em detalhes as condutas dos dois agentes.

2 -
A sanção pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. Assim, o redimensionamento da pena de multa que não foi fixada de acordo com parâmetros mais elevados que aqueles utilizados para o cálculo da reprimenda constritiva é medida que se impõe.

3 - É inviável o pedido de concessão da liberdade provisória ante a inadequação da via eleita uma vez que existe remédio própria. Habeas corpus. 4 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

(Destaquei)

(2019.05229866-65, 210.916, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2019-12-19)

No que tange à segunda fase, não obstante o acertado reconhecimento, por parte da magistrada
a quo
, das atenuantes da menoridade penal e da confissão espontânea a favor do apelante, estas deixaram de ser aplicadas diante da fixação da pena-base no mínimo previsto em lei.

Essa decisão está em consonância com a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Ressalto que esse entendimento resta confirmado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº 1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal, assim como no RE-597270 (Tema 158)
, tomado como paradigma, no qual o

Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Assim:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO CONSUMADO PARA A FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. DESNECESSÁRIA A POSSE TRANQUILA DA COISA SUBTRAÍDA. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. ATENUANTES DE CONFISSÃO E MENORIDADE NÃO VALORADAS EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 STJ. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Consuma-se o roubo tão somente com a inversão da posse, sendo irrelevante, para a caracterização do ilícito, a posse tranquila da res furtiva.

2. Não há que se falar em redução da pena-base, quando o juiz sentenciante já a aplicou em seu patamar mínimo.

3.
Correta a postura do juízo sentenciante, em manter, na segunda fase, a pena no grau mínimo de 04 (quatro) anos, prevista para o delito em espécie, conforme entendimento sumulado do STJ, no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.

4. Não há lugar para reconhecimento de participação de menor importância alegada pelo apelante, tendo em vista que concorreu de forma relevante para a ação criminosa, restando demonstrado nos autos que coube ao recorrente subtrair a bolsa da vítima, enquanto o seu comparsa segurava o braço desta, sendo evidente que sua conduta contribuiu para a efetivação do crime.

5. Recurso conhecido e improvido à unanimidade.

(Destaquei)

(2017.04160837-42, 181.066, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-26, Publicado em 2017-09-28)

Logo, a punição intermediária do apelante quanto ao delito de roubo fica em:
04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, ante a ausência de causas de diminuição e a presença de 02 (duas) causas de aumento, respeitando a proporção aplicada pela julgadora
a quo,
a mínima, de 1/3 (um terço), não obstante o número de 03 (três) agentes na empreitada criminosa, fixo a reprimenda, definitivamente, em:
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena do apelante permanece, pois,
o
semiaberto
(artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal).

Preservo, por derradeiro, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

Improcedentes, portanto, os argumentos do apelo de
Ian Melo de Araújo; apesar da necessidade de correção, de ofício,
do quantum
da pena pecuniária a ele imposta pela magistrada sentenciante.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço dos recursos de apelação e lhes nego provimento, reformando, de ofício, a punição pecuniária do apelante
Ian Melo de Araújo e reconhecendo, de igual modo, a prescrição, na modalidade intercorrente, da pretensão punitiva do Estado quanto à prática do delito do artigo 244-B, da Lei
80.069/1990 (
artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c/c os do artigo 61, do Código de Processo Penal).

É o voto.

Belém, 08/06/2022